Tribunal: CARF
Processo: 10950.724618/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724618/2016-59
ACÓRDÃO
1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M A TAGLIARI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO. MOTIVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA
A constatação, por dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de omissão de receitas, formalizada por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento, justifica a exclusão da pessoa
jurídica do tratamento tributário diferenciado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Estende-se aos lançamentos
decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em
razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
56.513, proferido em 27 de Junho de 2017, pela 3a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Maringá- PR lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 09/dezembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 949/978:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
3
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c arts. 518 e 528 do RIR/99
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA INFRAÇÃO: RECEITA
BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Receita bruta na prestação de serviços de transporte escriturada e não declarada,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
4
(...)”.

A DRF de Maringá- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 09/dezembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 980/1003:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
5
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida Provisória no
563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida Provisória no
563/12.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2013:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
6
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receita bruta na prestação de serviços de transporte escriturada e não declarada,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida Provisória no
563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida Provisória no
563/12.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
7
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2013:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art.
17 da Lei no 11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.

A DRF de Maringá- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 09/dezembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls.
1005/1014:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
8
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Receita bruta na prestação de serviços de transporte escriturada e não declarada,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2012 e 31/12/2013:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/03/2012 e 31/12/2013:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/03/2012 e 31/12/2013:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
9
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.

A DRF de Maringá- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 09/dezembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 1017/1028:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Receita bruta na prestação de serviços de transporte escriturada e não declarada,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2012 e 31/12/2013:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
10
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/03/2012 e 31/12/2013:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/03/2012 e 31/12/2013:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96 00836052 AFRFB:
(...)”.

A DRF de Marilia- SP elaborou no dia 09 de dezembro de 2016, o Termo de
Verificação Fiscal em face da MA TAGLIARI ME (e-fls. 1030/1038), cujo teor segue em síntese:
“(...)
I - DO OBJETIVO DA AÇÃO FISCAL
1. No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e de
acordo com o disposto nos artigos 904, 905, 911 e 926 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n° 3.000 de 26/03/99) procedemos a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, no contribuinte acima identificado,
relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica/CSLL, PIS e COFINS, referente
aos anos calendários de 2012 e 2013, conforme determinado no Registro de
Procedimento Fiscal n° 0910500.2015.000 44-6.
(...)
V – DO COMÉRCIO DE CARNES
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
11
9. Conforme documentação apresentada pela empresa, constatamos que a
mesma executa atividade de transporte de cargas e de revenda de carnes bovinas.
Os valores declarados para o SIMPLES e contabilizados em seus livros contábeis
são aqueles provenientes da atividade de transporte. A diferença entre os valores
declarados e os valores creditados em suas contas-correntes é oriunda da
atividade de revenda de carne bovina. Por isso foram constituídas duas infrações:
a) RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
b) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A primeira trata dos valores declarados e contabilizados e a segunda dos valores
creditados em suas contas-correntes e não justificados (deduzido do total os
valores já declarados). Em relação à infração DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA (revenda de carne) não foi apurada contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS em virtude de sua suspensão/alíquota zero conforme Lei
12.058 de 13 de outubro de 2009, alterada pela Lei 12.350 de 20/12/2010 e
12.431 de 24/06/2011 e MP 609/2013 de 08/03/2013 convertida na Lei
12.839/2013 de 09/07/2013.
VI - OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
10. Os valores não comprovados pelo contribuinte que se encontram nos
demonstrativos citados serão tributados como omissão de receita proveniente de
depósitos bancários, conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 287 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000 de 26 de
março de 1999), in verbis:
(...)
VII - DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
11. A empresa iniciou suas atividades em 20/02/2006, tendo optado, desde o
início, por declarar seu imposto de renda pelo sistema de tributação do SIMPLES -
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte. Posteriormente, com o surgimento do SIMPLES
NACIONAL – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (a
partir de 01/07/2007), a empresa fez a opção por este Regime de tributação. No
entanto, conforme se verifica na planilha “Demonstrativos dos Valores Creditados
nas Contas Correntes a Comprovar”, que acompanha o Termo de Intimação Fiscal
no 03, a empresa extrapolou os limites permitidos para permanência no SIMPLES
NACIONAL durante os anos calendários de 2011 e 2012, o que configurou infração
ao instituto do SIMPLES NACIONAL, com ofensa à Lei Complementar n°123, de 14
de Dezembro de 2006, em seu artigo 3o, inciso II e art. 29, incisos V e VIII, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme detalhado na
Representação Fiscal que acompanha este processo.
(...)
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
12
X - CONCLUSÃO
17. O contribuinte não declarou corretamente os valores das receitas bem como
não declarou corretamente o valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos,
apurando-se os tributos, acrescidos da multa de lançamento de ofício e dos juros
de mora, de conformidade com os respectivos enquadramentos legais que
constam dos Autos de Infração do qual este Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante.
18. Não efetuado Arrolamento de bens pelo fato da empresa não possuir bens
para tal.
19. E para constar e produzir os efeitos legais, lavro o presente Termo.
(...)”.
A DRF de Maringá- PR confeccionou o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL no dia 09/dezembro/2017 em face da MA
TAGLIARI ME (e-fls. 1040/1041), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias. resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Processo Documento Tributo Crédito
Tributário
10950-724.566/2016-11 Auto de Infração CONT PREV R$ 794.884,30

EMPRESA
10950-724.566/2016-11 Auto de Infração CONT ENT E R$ 251.112,20

FUNDOS
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração IRPJ R$ 1.010.484,30
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração CSLL R$ 594.769,17
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 9.412,26
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração COFINS R$ 49.292.58
Total do Crédito Tributário R$ 2.709.954.81
(...)”.

Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
13
Da Impugnação da Contribuinte (e-fls. 1048/3878)

Afirmou a Contribuinte que a autoridade autuante agiu com adequado rigor e
conduta durante toda a fase de verificação fiscal da impugnante, posto que a arrecadação é
norteada pelos conceitos e interpretações íntimos.
Aduziu que a auditoria/ fiscalização não aceitou algumas justificativas sobre as
origens e naturezas dos créditos discriminados nas contas bancárias da empresa, e também, os
documentos que acompanham a impugnação não foram aceitos como idôneos e hábeis para
demonstrar que o real lucro da impugnante não estava espelhado nas movimentações das contas
bancárias.
Asseverou que como não foram aceitas as justificativas e comprovações de que a
movimentação bancária em suas contas não espelhava o lucro real experimentado pela empresa,
e ainda, que todos os valores gizados como créditos seriam considerados faturamento efetivo,
para efeito de aplicar presumidamente o lucro, os quais correspondiam a R$ 11.838.895,28 e R$
12.705.286,19 como faturamento omitido nos anos 2012 e 2013, respectivamente, não era
esperada da impugnante outra conduta senão optar pelo regime do lucro presumido quando lhe
foi dada tal opção.
Pontuou que com a exclusão da impugnante do Simples Nacional no bojo do
processo administrativo em questão, ocorreu uma lacuna sobre a contabilidade da empresa até
então imperante. Portanto, deverá ser disponibilizada à impugnante a possibilidade de refazer sua
contabilidade e demonstrar como se deu o aumento do patrimônio (renda) tributável, ainda que
já tenha expressado opção pelo lucro presumido, pois o fez contaminado na crença de que não
poderia utilizar suas despesas e custos com a atividade empresarial para compor nova
contabilidade.
Ressaltou que através da prova pericial, a impugnante demonstrará que, os créditos
ocorridos nas contas bancárias, tiveram seus valores conduzidos e destinados a quitar os custos e
as despesas da atividade, e que o lucro poderá ser extraído de maneira real se o regime de
apuração for o do lucro real através da reconstituição da contabilidade tendo em vista a exclusão
dela do Simples Nacional.
Pontuou que a empresa requer a produção de prova pericial, cuja necessidade é
imperiosa depois que houve a sua exclusão do regime do Simples Nacional a partir de janeiro do
ano 2012, para, considerando todas as comprovações de custos e despesas pelas saídas de valores
das contas bancárias, refazer os lançamentos contábeis para apurar o lucro real.
Pleiteou que seja recebida a impugnação; que em seu mérito sejam os pedidos
julgados totalmente procedentes; que seja deferido a alteração da opção para lucro real; que seja
deferido o acolhimento de todos os valores que correspondem a custos e despesas com a
atividade empresarial da impugnante; e, por fim, que seja deferido o refazimento da contabilidade
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
14
com os elementos aqui apresentados para o lançamento de todos os valores de saídas que
constam das contas bancárias, e desde que comprovadas, como despesas e custos da atividade
empresarial, estabelecendo a tributação a ser recolhida pela impugnante a partir do lucro real;
que seja deferida a retirada da multa (75%) em razão de a impugnante ter sempre colaborado com
a atuação da autuante durante a auditoria/fiscalização, sempre fornecendo todas as informações
e documentos solicitados.

Da Emenda a Impugnação (e-fls. 3.879/3.883)

Afirmou a Recorrente que consoante dispõe o regulamento emanado da Portaria
RFB número 1.687/2014 subordinadas às normas do Decreto 3.724/2001, o procedimento de
fiscalização tem o prazo de cento e vinte dias para ser executado (Artigo 11), podendo ser
prorrogado até a efetiva conclusão do procedimento fiscal (§1° do Artigo 11).
Aduziu que essa norma, deverá ser interpretada conjugando-a com os direitos
individuais prescritos na Constituição Federal (Artigo 145, § 1°) que emanam da Constituição
Federal, posto que, a contribuinte não pode ficar indefinidamente sob investigação, bem como,
sendo o caso de prorrogação do procedimento, deverá haver fundamentação pela autoridade
competente.
Asseverou que no caso em tela, os procedimentos fiscais iniciaram através do TDPF-
F em 12/02/2015, sendo que a conclusão ocorreu no dia 14/12/2016, através do Termo de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento, ou seja, sem que fossem prorrogados
regularmente os procedimentos, prolongou-se por cerca de dois anos a fiscalização contra a
impugnante.
Pontuou que tanto as autuações como a própria declaração de exclusão da
impugnante do Simples Nacional estão viciadas e contaminadas por nulidade absoluta, fatores
fortes à declaração da invalidade dos procedimentos e dos autos de infrações lavrados contra a
impugnante para o fim de extinguir os créditos tributários exigidos no presente feito e tornar sem
efeito a exclusão do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo n°. 39/2016.
Pleiteou que seja recebida a emenda da impugnação; bem como que sejam extintos
os procedimentos administrativos em questão; que sejam reconhecidas as nulidades dos
procedimentos apontados, para a extinção dos créditos tributários exigidos no presente feito,
tornando sem efeito a exclusão do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo número
39/2016.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-56.513- DRJ/REC

Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
15
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
3886/3895).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 3911/3927), destacando, em síntese, que:
“À 1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Processos administrativos n.°: 10950-724.618/2016-59
RECURSO VOLUNTÁRIO M. A. TAGLIARI - ME, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF n°07.846.808/0001-33, localizada na Rodovia
BR 369, s/n, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, por seus advogados
José Carlos Severino, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, sob o n.° 34.854,
jkarllos73@)gmail.com, e Itachir Tagliari Netto, brasileiro, solteiro, advogado
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, sob o
n.° 75.922, itachirtagliari@gmail.com, com escritório situado no endereço
indicado no rodapé, vem, até Vossas Senhorias, com fulcro no artigo 33 e
seguintes do Decreto 70.235/1972, apresentar RECURSO contra a decisão que
julgou o Lançamento Tributário decorrente do processo fiscal em epígrafe, o
fazendo consoante os motivos de fato e de direito a seguir consignados.
1— FATOS.
A recorrente impugnou as autuações alegando que o levantamento efetuado
junto às contas bancárias não espelha lucro obtido com a atividade e que seria
necessário esmiuçar os lançamentos a débito efetuados nas contas bancárias
objetos da fiscalização, daí a necessidade de perícia técnica, posto que
demonstrando os débitos comprovariam tratar de custos e despesas diretas com
a atividade, assim, não obstante a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL,
que ocorreu pelo ATO DECLARATÓRIO 39/2016, se procedido o levantamento
pelo lucro real de maneira que a fiscalização permitisse as comprovações dos
lançamentos a débitos como custos e despesas da empresa, restaria demonstrado
que não houve incremento de patrimônio com a atividade empresaria, quiçá
prejuízo que representa perda de patrimônio, a justificar os autos de infrações.
No bojo da impugnação sustentou a recorrente que a opção pelo lucro presumido
era mais adequado naquele momento, pois havia resistência do agente
fiscalizador em aceitar documentos e explicações inerentes a lançamentos
efetuados nas contas bancárias como demonstrações de custos e despesas com a
própria atividade da recorrente, contudo, a melhor opção para a primazia da
realidade seria utilizar a opção pelo lucro real, visto melhor espelhar a realidade
fática com demonstrações de despesas e de custos da atividade que exerce.
A recorrente argumentou sobre a viabilidade para migrar para a opção do lucro
real haja vista que não havia ocorrido ainda o encerramento do procedimento
administrativo, pois, ainda havia prazo para o recolhimento dos tributos, e que, a
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
16
manutenção da opção pelo regime do lucro presumido resultará na aniquilação da
empresa e extermínio dos empregos, que não coaduna com a finalidade do
Estado pela tributação.
Destacou que a análise dos lançamentos com a possibilidade de demonstrar os
custos e as despesas com a atividade resultaria na demonstração inequívoca da
não existência de riquezas emanada da atividade fiscalizada.
Como emenda, apresentou questão de ordem pública acerca de nulidades da
autuação, posto que, o prazo para execução do procedimento de fiscalização
deveria ser de 180 dias e com motivação, de acordo com as determinações que
advêm do Decreto 3.724/2001 — artigo 11, caput e § 1°, exigências que decorrem
da Constituição Federal (Artigo 145, § 11, mas, não se vê nos autos
encaminhamento de termos de prorrogação, presumindo, portanto, a ausência de
solicitação de prorrogação e contrariando o regulamento 1.687/2014.
No mérito, além das propugnações supra apresentadas, a recorrente salientou
que a fiscalização não aceitou a maioria das justificativas sobre origens e
naturezas dos créditos constantes das contas bancárias, nem mesmo aceitou a
documentação que demonstrava que o lucro da impugnante não é espelhado pela
movimentação bancária, mercê dos apontamentos dos custos e das despesas que
foram colacionados na impugnação, demonstrando que, em verdade, não houve
lucro com a atividade, o que é possível em razão dos §§ do artigo 26 da Lei
9.430/1996, pois, quando invocou a alteração do regime para lucro real ainda não
havia sido consolidado e regime pelo lucro presumido, vista a falta do
recolhimento dos tributos apurados e a tempestiva impugnação.
Ressaltou também o rigor do princípio da capacidade contributiva que sempre
deve imperar, pois, a carga tributária deverá ser dividida de maneira adequada,
não se olvidando dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como
reação ao formalismo jurídico e colocação do direito como solução racional dos
conflitos, e que, a necessidade de refazer a contabilidade encontra eco na norma
do § 6° do Artigo 6° da Lei 8.021/1990 que determina levar a efeito a modalidade
que favorecer o contribuinte para consolidar o arbitramento da tributação.
Ao jugar a impugnação o delegado não considerou o aditivo à impugnação,
mesmo sendo evidente matéria de ordem pública, porque apresentou depois do
prazo para a impugnação em peça separada, afirmando que os argumentos e a
documentação deveriam acompanhar a impugnação.
Destacou que a autoridade administrativa é incompetente para apreciar
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados, pois, trata-se
de atividade vinculada, e que, não há necessidade de perícia quando os
documentos dos autos são suficientes para convicção do julgador.
II— RAZÕES DO RECURSO.
11.1 - Preliminar de mérito.
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
17
A recorrente, depois da tempestiva impugnação, apresentou uma emenda à
impugnação, violando a determinação constitucional que emana do Inciso IX do
Artigo 93.
É necessário demonstrar na decisão o motivo que as nulidades também são
abrangidas pelo prazo regular da impugnação, pela tempestividade da
impugnação, vez que as nulidades podem ser reconhecidas de oficio pelo órgão
julgador, tanto na esfera judicial como na administrativa.
Ademais, por tratar-se de atividade vinculada à legislação, a atuação do órgão
fiscalizador deve demonstrar o cumprimento das normas, que, no caso em tela,
seria a notória demonstração de que houve prorrogações de prazos de acordo
com as normas. De acordo com a legislação. E, se as prorrogações não ocorreram
de acordo com as normas, que é o caso em tela, padece de nulidade todo o plexo
da autuação a qual deverá ser declarada na decisão deste recurso, sendo o que
requer.
11.2 — Mérito do recurso
O órgão julgador apresentou como sustentação do julgamento a aplicação pura
da legislação, argumentando que as questões de legalidade e constitucionalidade,
assim como os conceitos doutrinários, devam ser manejados apenas na seara do
Judiciário. Segundo ele, cabe à autoridade administrativa observar as normas
editadas em conformidade com o Artigo 142 do CTN, e com essas ponderações
arredou toda a questão fática e a necessidade de serem consideradas no
julgamento as circunstâncias e os elementos pessoais e financeiros da recorrente,
v.g., todos os documentos juntados com a impugnação demonstrando efetivos
custos e despesas diretamente suportados pela recorrente com a atividade
empresaria que estão consignados nas contas bancárias, mas que, não foram
aceitos pelo órgão fiscalizador.
Ora, a aplicação dos conceitos legais por si somente já exige interpretações e a
necessidade da busca de opiniões técnicas no sentido de bem aplicar a legislação.
Não se pode aceitar que a atividade fiscalizadora administrativa seja pautada
apenas pelos óculos da administração, pois, se assim fosse, não haveria motivo
para apresentar a impugnação e os recursos, visto que os entendimentos já
seriam sacramentados e, segundo a proposição talhada no julgamento aqui
objurgado, não admitiriam discussão.
É necessário sim que os julgadores na seara administrativa abasteçam seus
posicionamentos com interpretações e opiniões técnicas acerca da legislação, não
apenas com os normativos internos, pois, mesmo estes por vezes carecem de
auxílio para aplicação.
Então, o que espera-se neste recurso é a utilização das interpretações legais e
constitucionais acerca da tributação e da relação entre o fisco e o administrado
para atingir a melhor decisão segundo os conceitos e princípios que guiam o
terma.
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
18
Ademais, no caso em tela, consoante destacado na impugnação ao teor das
normas que emanam dos §§ do Artigo 26 da Lei 9.430/1996 era possível sim a
alteração da opção para o lucro real com o refazimento das informações, posto
que, não foi consolidada a opção pelo lucro presumido, haja vista que não ocorreu
o recolhimento e, antes do prazo final, houve a apresentação da impugnação pela
recorrente.
De outros arestos emanados do CARF é possível extrair que, a conduta de não se
efetuar o pagamento da primeira parcela quando se elege o regime pelo lucro
presumido, imediatamente reverte o regime para o lucro presumido, consoante
se extrai dos acórdãos 1202-00.261 da 2 Câmara / 2' Turma Ordinária (processo
10218.000566/2006-43)
e
1201-001.762
da
2a
Câmara/
1'
Turma
Ordinária(processo 11070.001431/2008-41) — acórdãos que seguem anexos, dos
quais se extrai que a opção pelo lucro presumido somente ocorre com o
pagamento da primeira parcela, e que, não ocorrendo o pagamento, convalida a
opção pelo regime do lucro real, in verbis:
(...)
O § 3° do mesmo artigo 26 da Lei 9.430/1996 revela, como previsão legal (que
também atrai corno rigor a atividade vinculada), a possibilidade da alteração da
opção para o lucro real.
Contudo, no julgamento aqui objurgado, o entendimento norteou para aplicação
do caput e dos §§ do Artigo 26 apenas no caso de opção pelo lucro real
(presumido ou arbitrado), não para o optante do Simples.
Não se pode olvidar que a recorrente foi desclassificado do Simples a partir do
ano 2012. Ou seja, a normas do Simples não mais abrangem a recorrente.
Destarte, considerando que ainda não havia consolidado a opção pelo lucro
presumido, é sim viável a aplicação das normas que emanam do Artigo 26 e de
seus parágrafos. Ou seja, é necessário reformar a decisão para, ao rigor da
legislação, possibilitar a recorrente alterar a opção para o lucro real e, por
conseguinte, refazer sua declaração com os incrementos dos documentos que
foram juntados com a impugnação, em consonância com os princípios que guiam
a atividade administrativa de arrecadação de tributos.
O que a recorrente quer, no caso em tela, é recolher os tributos realmente
devidos, e isso, somente será alcançado se a autoridade tributadora admitir as
provas colacionadas com a impugnação, as quais, tratam de custos e despesas
diretamente suportadas pela recorrente e que foram pagas através das mesmas
contas bancárias em que estão sendo presumido os créditos como parâmetro
para apuração de presunção de lucro.
A presunção dos créditos sem considerar os débitos lançados nas contas
bancárias, consoante afirmado na impugnação, resultara na aniquilação da
recorrente e no extermínio de dezenas de empregos, fatores que apontam para
permissão da alteração do regime de tributação para o lucro real efetuando os
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
19
lançamentos através de perícia também a ser autorizada, pois, somente assim
será alcançada a primazia da realidade do faturamento da recorrente
possibilitando a adequada o e legítimo tributação.
III - PEDIDOS.
Recebidas as razões deste recurso sejam julgados totalmente procedentes os
pedidos alinhavados.
Termos em que pede e aguarda deferimento.
Campo Mourão — PR, 11 dias do mês agosto do ano 2017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade da Autuação- Prazo para conclusão da fiscalização

A recorrente afirmou que o órgão julgador de primeira instância ao apreciar a peça
que emendou a impugnação, se restringiu à intempestividade segundo o prazo definido na
legislação trinta (30) dias, não abordando as questões de nulidade levadas à apreciação, bem
como não fundamentou o afastamento das matérias conduzidas com a emenda à impugnação,
violando a determinação constitucional que emana do Inciso IX do Artigo 93.
Pleiteou a nulidade de toda a atuação.
Pois bem.
No que tange à alegação de anulação do procedimento fiscal em decorrência do
lapso temporal de 120 dias para a conclusão, pertinente ressaltar que a Portaria RFB no
1687/2014, estabelece normas para execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispondo em seu artigo 11:
“Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes
prazos de duração:
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
20
I- 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II- 60 (sessenta dias), no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os
termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do
procedimento fiscal far-se-á a partir da data expedição do TDPF, salvo nos
casos de expedição de TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da
data de início do procedimento fiscal.
Art. 12. O TDPF extingue-se:
I- pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio,
com a ciência do sujeito passivo; ou II- pelo decurso dos prazos a que se
refere o art. 11, sem prejuízo da continuidade do procedimento fiscal,
conforme os termos do art. 13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade
dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do
procedimento fiscal”.
Ressalta-se que consoante dispõe o § 1o do art. 11, o prazo estabelecido no caput
pode ser prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, e se extingue pela sua conclusão, nos
termos do artigo 12, acima mencionado.
Ademais as questões acerca de possíveis irregularidades na emissão do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não tornam nulo o procedimento fiscal em questão,
por se tratar o mesmo de um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais.
Assim, não assiste razão ao contribuinte, o pleito de anulação do auto de infração
em decorrência do lapso temporal para o término do procedimento fiscal.
Por fim, cabe destacar que a emenda à impugnação, foi apresentada
intempestivamente, desta feita deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Nulidade do lançamento

Alegou a Contribuinte que a autuação deve ser anulada.
Pois bem.
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
21
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
22
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada nos anos
calendários de 2012 e 2013, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício,
os créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS).
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo aos anos calendários de 2012 e
2013.

Dos Depósitos Bancários

Afirmou a Contribuinte que “se a autoridade tributadora admitir as provas
colacionadas com a impugnação, as quais, tratam de custos e despesas diretamente suportadas
pela recorrente e que foram pagas através das mesmas contas bancárias em que estão sendo
presumido os créditos como parâmetro para apuração de presunção de lucro”.
Aduziu a Contribuinte que “a presunção dos créditos sem considerar os débitos
lançados nas contas bancárias, consoante afirmado na impugnação, resultara na aniquilação da
recorrente e no extermínio de dezenas de empregos”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias nos anos calendários de
2012 e 2013, não apresentou documentos que comprovassem a origem dos depósitos/créditos
efetuados em suas contas correntes, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
TVF (e-fls. 1030/1038) que ocorreu a confirmação de que se trata de depósitos bancários não
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
23
tributados, restando caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo 42 da Lei n°.
9.430/96.
Deve-se destacar que omissão de receitas proveniente de depósitos bancários de
origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42, da Lei no
9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
24

Da Tributação pelo Lucro Presumido

Asseverou a Recorrente que “foi desclassificada do Simples a partir do ano 2012. Ou
seja, a normas do Simples não mais abrangem a recorrente. Destarte, considerando que ainda não
havia consolidado a opção pelo lucro presumido, é sim viável a aplicação das normas que emanam
do Artigo 26 e de seus parágrafos”.
Sustentou que “é necessário reformar a decisão para, ao rigor da legislação,
possibilitar a recorrente alterar a opção para o lucro real e, por conseguinte, refazer sua
declaração com os incrementos dos documentos que foram juntados com a impugnação, em
consonância com os princípios que guiam a atividade administrativa de arrecadação de tributos”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que a Recorrente declarou sua opção pelo Lucro Presumido, uma
vez declarada a opção, torna-se incabível a pretensão da empresa de alterar esta opção.
Destaca-se ainda, que a mudança de opção não é admitida após iniciado o
procedimento fiscal. E se não é admitida a mudança de opção após iniciado o procedimento fiscal,
com muito mais razão não se haverá de admiti-la após o lançamento.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 11-56.513 proferido pela 3a Turma da DRJ/REC em 27/06/2017, como razão de decidir:
“(...)
Voto
(...)
Da Tributação pelo Lucro Presumido
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
25
16. Conforme relatado, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de
01/01/2012, mediante Ato Declaratório Executivo no 39/2016 (fl. 947). Ressalte-se
que não houve contestação da pessoa jurídica quanto a essa matéria.
17. Dispõe o art. 32 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual. (g.n.)
(...)
18. Através do Termo de Intimação Fiscal no 3 (fls. 747/887), a empresa foi instada
a optar pela forma de tributação, nos seguintes termos:
(...)
19. Em resposta, a contribuinte declarou sua opção pelo Lucro Presumido,
conforme documento de fl. 888.
20. Como se vê, o sujeito passivo foi, em estrita observância ao comando do art.
32, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 2006, regularmente intimada a optar
pela forma de tributação, e espontaneamente declarou sua opção pelo Lucro
Presumido. Uma vez declarada a opção, formalizou-se o lançamento segundo a
forma de tributação escolhida, sendo incabível a pretensão da empresa de, em
sede de impugnação, modificar essa opção.
21. O dispositivo invocado pela impugnante a amparar sua pretensão, qual seja, o
art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, trata de situação diversa da que ora se examina.
Reza o citado diploma:
(...)
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.(g.n.)(...)Art. 26. A opção pela tributação com
base no lucro presumido será aplicada em relação a todo o período de atividade
da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
26
única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de
atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e
que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser
tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros
moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de
rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos
períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
22. Tem-se, pois, que a previsão legal tem como hipótese a opção pelo sujeito
passivo tributado pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, e não para os
optantes do Simples, cuja tributação, em caso de exclusão do sistema, é definida
por ocasião do lançamento, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006.
Sem embargo, cumpre observar que, mesmo para as pessoas jurídicas tributadas
pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, a mudança de opção não é admitida
após iniciado o procedimento fiscal. E se não é admitida a mudança de opção
após iniciado o procedimento fiscal, com muito mais razão não se haverá de
admiti-la após o lançamento. Repise-se o comando do art. 26, § 4o:
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de
rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos
períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
23. Igual sorte tem a impugnante ao escudar-se no art. 6o, § 6o, da Lei no 8.021,
de 12 de abril de 1990, que se transcreve:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
(...)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
24. Trata a norma de arbitramento com base em renda presumida mediante
utilização de sinais exteriores de riqueza, matéria totalmente diversa da que se
cuida nos autos.
25. De mais a mais, destaque-se que outra não poderia ter sido a opção do sujeito
passivo senão pelo Lucro Presumido, haja vista que, consoante alertado pela
fiscalização, a opção pelo Lucro Real demandaria a recomposição de sua
contabilidade, providência que não foi tomada na ocasião. É oportuno lembrar
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
27
que a pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real é obrigada a manter escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, identificando a movimentação financeira,
inclusive bancária, e que seja apta a determinar-se o lucro real. Ausentes esses
requisitos, o lucro será arbitrado, nos termos do art. 530 do vigente Regulamento
do Imposto de Renda/99 (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999.
26. Assinale-se que a recomposição da contabilidade não foi providenciada pela
empresa nem mesmo por ocasião da impugnação, como o demonstram suas
palavras na peça de defesa (grifei):
Notório que, com a exclusão da impugnante do Simples Nacional no bojo do
processo administrativo em questão, ocorreu uma lacuna sobre a contabilidade
da empresa até então inoperante. Portanto, deverá ser disponibilizada à
impugnante a possibilidade de refazer sua contabilidade (...)
27. E mais adiante, ao formular pedido final:
(...) e, por fim, deferindo o refazimento da contabilidade com os elementos aqui
apresentados para o fim de lançar todos os valores de saídas que constam das
contas bancárias (...)
28. Resta clara a inexistência de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
impossibilitando a tributação pelo Lucro Real, ainda que a mudança da opção
fosse admitida - o que não é, conforme visto alhures neste voto.
29. Apenas em reforço da inadmissibilidade do pleito da impugnante, consigne-se
que os documentos por ela anexados, representados por planilhas e cópias de
cheques por ela emitidos (fls. 1.089/3.878), não seriam, no regime de Lucro Real,
hábeis e suficientes a comprovar despesas na forma da legislação fiscal.
30. A peça de defesa traz como anexo demonstrações financeiras da empresa
Mafrig Alimentos, buscando atestar a margem de lucro das empresas do setor.
31. O recurso é ineficaz. A uma, pela já assente impossibilidade de apuração pelo
Lucro Real no caso concreto. A duas, porque os coeficientes para a apuração pelo
Lucro Presumido estão estabelecidos em lei, cabendo à autoridade administrativa
seu fiel cumprimento.
32. Também não socorre a impugnante o acórdão do CARF por ela suscitado. Com
efeito, a decisão trata de lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte em
face de pagamento sem causa, matéria que nenhuma semelhança guarda com a
que se enfrenta nos autos.
33. Por fim, quanto a este tema, refuta-se a alegação da defesa de que somente
optou pelo Lucro Presumido porque assim teria sido induzida pela fiscalização.
Não há nenhum registro nos autos de que a fiscalização haja antecipado que não
aceitaria comprovação de despesas. Como antes visto neste voto, a autoridade
fiscal facultou à contribuinte optar pela tributação pelo Lucro Real, caso em que
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.750 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724618/2016-59
28
deveria recompor sua contabilidade. Assim o fazendo, as despesas poderiam ser
aceitas, desde que devidamente comprovadas na forma da legislação aplicável.
34. O fato é que, como também já exaustivamente dito aqui, outra opção não
restava à empresa senão optar pelo Lucro Presumido, haja vista a ausência de
escrituração contábil e fiscal indispensável à apuração pelo Lucro Real”.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3957
DF CARF MF
Original